Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA EM CASO DE MORTE DE CÔNJUGE. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.

2. Tratando-se de seguro de vida para o caso de morte, o artigo 794, do Código Civil estabelece que o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito, de modo que o pagamento da indenização deve ser efetuado ao beneficiário indicado na apólice, ressalvado o disposto no art. 792.

3. Diante do falecimento do beneficiário, a legitimidade para tratar dos direitos e obrigações relativos ao de cujus passa ao espólio, representado pelo seu inventariante, razão pela qual é parte legítima para propor a presente ação de cobrança de indenização securitária.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.